Tribunal: TJMT
Processo: 0032320-22.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032320-22.2008.8.11.004
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78415954) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75827995):
“EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA – ILEGIMIDADE PASSIVA DO BANCO – TESE SUPERADA – TEMA 298 DO STJ – AUSENCIA DE OBJETO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPERFEIÇÃO INEXISTENTE – ASPECTO FORMAL CUMPRIDO – MÉRITO – TESE DE APLICAÇÃO DE ORDEMPUBLICA EDITADA PELO GOVERNO FEDERAL – NÃO ACATAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA –HONORÁRIOS – MAJORAÇAO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.
(1)- A instituição financeira que capta recursos de clientes através de depósitos em cadernetas de poupança, é parte legitima para figurar no pólo passivo das ações movidas pelos poupadores para cobrança das diferenças consolidadas através dos expurgos inflacionários dos diversos planos econômicos baixados pelo Governo Federal. (Tema 298-STJ).
(2)- Se a petição inicial, com clareza, registra todos os fatos relacionados entre o contrato existente de depósitos em caderneta de poupanças pelo poupador junto à instituição financeira, causa de pedir e pedido, quando o bastante para demonstração do interesse de agir não acatando tese de ausência de interesse. Somente não interesse da parte quando o ajuizamento da demanda não lhe promover qualquer vantagem material ou moral.
(3)- Não há tese que resista a pretensão do poupador em cobrar as diferenças através dos expurgos inflacionários promovidos pelo governo federal em vários planos econômicos que este nação preteritamente já passou. Créditos estes que devem ser contabilizados nos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, através dos índices já determinados nas decisões jurisprudenciais pertinentes.
(4)- Vencido em grau recursal, de rigor e na aplicação dos alcunhados honorários recursais a verba arbitrada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0032320-22.2008.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 10/02/2021).
A controvérsia do Recurso consiste no pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, bem como a legitimidade ativa da parte não associada ao IDEC para promover a execução da Ação Civil Pública que tramitou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entre outras.
Recurso tempestivo (id 78441989).
Sem contrarrazões, conforme id 81613454.
É o relatório.
Decido.
Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei no 11.672/2008), quando houver multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, admite-se um ou mais como representativo de controvérsia e os demais permanecem suspensos aguardando o pronunciamento definitivo do STJ. Interpretação esta extraída do disposto no art. 1.036, § 1o, do CPC.
In casu, a parte Recorrente objetiva elucidar a correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, bem como a legitimidade ativa da parte não associada ao IDEC para promover a execução da Ação Civil Pública que tramitou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entre outras controvérsias.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão”, razão pela qual, em 31/08/2010, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão dos processos que abordassem esse tema, elegendo como recurso paradigma o RE 626.307 (Tema 264 do STF).
O mesmo ocorre com às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo como recurso paradigma o RE 591.797 (Tema 265 do STF).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos em que as questões tratas sobre: “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, e “questão referente ao índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de Planos Econômicos, através da sistemática de recurso repetitivos (Temas 298, 299, 301, 302, 303, 304, 948), com fundamento na determinação de suspensão do Tema 264/STF.
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, com base nos artigos 1.030, III, do CPC, e 2o, § 2o, da Resolução no 08/2008/STJ, determino o sobrestamento no trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça